Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-32.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA WHATSAPP. FALSO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA PARA LIBERAÇÃO DO VALOR APROVADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO E DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3o, II DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. A vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o defeito na prestação de serviços como pressuposto da responsabilização. Isso porque, a despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.

3. Na hipótese, a autora negociou por meio de mensagens WhatsApp empréstimo de R$ 5.000,00 oferecido por interlocutor que se disse correspondente bancário do Banco Votorantim. Para a liberação do empréstimo foi exigido a realização de diversos depósitos bancários destinados a supostos funcionários da instituição, totalizando R$ 1.765,34. A percepção do golpe ocorreu uma semana depois do depósito.

4. A alegação de que o banco falhou ao não rastrear o valor depositado desconsidera o fato de que o beneficiário está identificado no comprovante de pagamento e a percepção do golpe ocorreu uma semana depois do depósito, tempo incompatível com a imediatidade do saque nesse tipo de ocorrência.

5. Inexistindo participação do réu na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e à própria autora que não atuou com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet.

6. Precedentes: (Acórdão 138017,07113840620218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Os mesmos argumentos servem para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a concessão do da gratuidade de justiça.